Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. DIALETICIADE RECURSAL. OBEDIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. A declaração (SIMPLES NACIONAL) e o extrato bancário juntado aos autos são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa, sendo inábeis para a concessão da medida, sem provas robustas, de que não goza de boa saúde financeira.

3. Ausentes elementos probatórios acerca da carência econômica alegada, isso porque não há nos autos o balanço contábil que poderia demonstrar a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício, o indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

4. Esse entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

5. Agravo interno não provido.